Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Número do processo: 0701780-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ADRIANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO ADRIANO, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (autos no 0750663-86.2023.8.07.0016), segundo a qual foi indeferida a restituição de valor debitado na conta corrente do agravante, no valor de R$4.060,22 (ID 171213407 - origem). O agravante sustentou que é servidor público e que o seu vencimento mensal foi integralmente retido pelo Banco em 01/09/2023, contrariando a Resolução do BACEN n.o 4790, de 26/03/2020, em prejuízo de sua subsistência, mesmo solicitado o cancelamento das autorizações de desconto em sua conta bancária em 17/11/2022. Requereu o agravante, em síntese, a concessão da tutela de urgência para a devolução imediata dos valores debitados em sua conta bancária, no valor de R$4.060,22, vedados novos descontos, assim como pugnou pela gratuidade de justiça (ID 51120090). É o breve relato. O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Presentes os pressupostos legais, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. O artigo 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. E segundo o artigo 300, do CPC, evidencia-se que a retenção da integralidade dos vencimentos do agravante, regularmente comprovada (ID no 51120101), é medida abusiva e compromete a sua capacidade de subsistência, merecendo intervenção judicial para, em análise perfunctória, assegurar o equilíbrio contratual. Importa ressaltar que o agravante contraiu três empréstimos financeiros (ID 51120102 a 51120104), de forma que a retenção integral de seus rendimentos pode dar ensejo ao processo de superendividamento. Nesse contexto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheço que o desconto mensal em conta corrente do autor deve ser reduzido para 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, percentual que está em consonância com o entendimento jurisprudencial (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Por conseguinte, ante o perigo de dano irreparável, concedo parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré providencie a devolução de 70% (setenta por cento) do rendimento líquido do agravante, referente ao mês de setembro/2023, ficando ciente de que os novos descontos mensais devem ficar limitados a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do agravante, até ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília (DF), 11 de setembro de 2023. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito